Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE OLIVEIRA FREIRES, JOSE ORLANDO ELIAS MOITA, JOSE OTAVIO DE ALMEIDA, JOSE OZIZ CARDOSO PINTO, JOSE PAES DE BARROS, JOSE PAULINO DA SILVA, JOSE PAULO DE ARAUJO FRANCA, JOSE PAULO DE JESUS, JOSE PAULO SANTOS CAMARA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão de ID 54959652, com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta contradições. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator